Tribunal: TJDFT
Processo: 0739633-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739633-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A EMBARGADO: UEBIO LUIZ SANCHES SALAZAR D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. em face do Acórdão ID 19401550 que conheceu e deu provimento à apelação do embargado. Intime-se a parte embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 18 de setembro de 2020 18:35:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador